Tribunal: STF
Processo: RHC 202567
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Leon Bialski e outros, em favor de Idalino Batista da Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 656.160/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental (e-STJ fls. 101/107) interposto por IDALINO BATISTA DA SILVA contra a decisão de minha lavra (e-STJ fls. 94/98), pela qual não conheci do habeas corpus. 
    Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação que lhe fora atribuída pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006 (e-STJ fls. 25/34). 
    Irresignado, o Parquet estadual interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para condenar o paciente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 1.632 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (e-STJ fls. 51/90). 
    Nas razões do mandamus (e-STJ fls. 3/15), os impetrantes sustentam que apenas a quantidade de droga apreendida – 5 kg de cocaína – não é critério idôneo e suficiente para ensejar a exasperação da pena-base. 
    Ao final, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. 
    Neste agravo regimental (e-STJ fls. 101/108), a defesa reitera os fundamentos apresentados na exordial, apontando que a quantidade de drogas apreendidas no caso não é considerável, a ponto de justificar a exasperação da pena-base. 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou provimento do recurso, pela Quinta Turma deste Tribunal. ” (eDOC 152 p. 46)
    Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa requer a “redução da pena basilar ao mínimo legal ”. (eDoc 2, p. 62)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, porquanto “a pena-base fora aumentada em razão de quantidade não exacerbada de droga, o que não constitui fundamento idôneo a justificar o incremento da sanção inicia”. 
    Destaco que, em sede de apelação, assim decidiu o TJSC:
    “De acordo com o disposto no art. 42, da Lei de Drogas e ao art. 59, do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do apelado Idalino não refoge á normalidade, não há informação acerca de seus antecedentes, nada restou apurado de desabonador acerca de sua conduta social e sua personalidade: os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são desfavoráveis, posto que apreendido cerca de 05 kg de cocaína, substância de grande potencial lesivo; as conseqüências do crime são nefastas à sociedade, porém não suficientes para majorar a pena-base; o comportamento da vitima, por sua vez : não influiu para a pratica delitiva. 
    Assim, fixo a pena-base para o tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses; de reclusão e 616 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pela associação para o tráfico”. (eDoc 2, p. 18)
    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito. 
    Além disso, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. 
    Finalmente, porque pertinente, destaco a ementa do parecer do MPF:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT PRECEDENTE (RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA O RECURSO ORDINÁRIO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. REPRIMENDA QUE FOI CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (5 QUILOS DE COCAÍNA). DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ” (eDOC 5)
    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.